Tribunal: TJES
Processo: 5030215-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030215-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO ALVES MURAD
RECORRIDO: ARTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030215-31.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: MAURÍCIO ALVES MURAD.
RECORRIDAS
: ARTEFACTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia trata sobre o fato da parte autora ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré por dívida inexistente.
Alega o autor que realizou uma compra na loja Artefacto a ser paga com uma entrada no valor de R$ 4.170,00 (quatro mil cento e setenta reais), mais 24 (vinte e quatro) parcelas subsequentes no mesmo valor, pagas à financeira Aymoré. Relatou que, mesmo com as parcelas adimplidas, a parte requerida Aymoré inscreveu o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Pede, nestes termos, a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente em sua totalidade a demanda, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la. Por outro lado, as requeridas não apresentaram suas contrarrazões.

(3).
No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreendo que merece reforma a r. sentença. Embora o juízo de piso

tenha afirmado que a parte autora não promoveu a comprovação de que a requerida tenha inserido restrição ao seu nome junto ao SPC/SERASA, por não haver extrato oficial emitido pelo balcão dos órgãos de proteção ao crédito, verifico que houve apresentação do histórico da parte autora junto ao aplicativo celular SERASA, que diante do conjunto probatório demonstra a dívida negativada pela financeira. Além disso,
a parte ré não demonstrou a origem da dívida, bem como não impugnou o documento juntado pelo requerente, afirmando, apenas, que a situação já estaria resolvida, pois inexiste restrição cadastrada em nome da parte autora.
Assim, configurada a falha na prestação do serviço, que ocasionou a negativação indevida em nome da parte autora, motivo pelo qual a sentença de piso merece ser reformada em tal capítulo.

(4).
Por tudo isso, considerando que a restrição indevida do nome do autor perante o cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
,
visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761)
, entende-se que a sentença de piso merece reforma para condenar a ré a reparar os danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, tendo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) é razoável e proporcional.

(5)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para declarar a inexistência de débito em nome da parte autora junto à requerida
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.,
em relação ao débito discutido nesta demanda, bem como para condenar as rés a pagarem solidariamente à parte autora, a título de danos morais, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiário em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)